Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732029-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMAR LAVRISTA DA SILVA APELADO: GLOBO CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA, LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO, ALANNA MEIRA CARRIJO ALENCAR DESPACHO Vilmar Lavrista da Silva requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Ele é servidor público militar e não há nenhuma prova de hipossuficiência nos autos (id 70095742). Intime-se Vilmar Lavrista da Silva para comprovar objetivamente sua hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator